Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-37.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014, no valor de R$805,06 e, 12/12/2017 – Município de Descalvado – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo que o processo se insere nas características preceituadas na Resolução no 547/2024, artigo 1o, parágrafo 1o do CNJ Conselho Nacional de Justiça – Insurgência da Municipalidade –

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014, no valor de R$805,06 e, 12/12/2017 – Município de Descalvado – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo que o processo se insere nas características preceituadas na Resolução no 547/2024, artigo 1o, parágrafo 1o do CNJ Conselho Nacional de Justiça – Insurgência da Municipalidade – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.